Tribunal: CARF
Processo: 10725.721433/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flávio Machado Vilhena Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10725.721433/2012-22 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-004.958 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
16 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
EDITORA SETE DE SETEMBRO LTDA - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO
Não se pode conhecer de recurso voluntário, quando o apelo não ataca as
razões de decidir, tampouco os fundamentos que deram ensejo à emissão do
ADE que excluiu o contribuinte do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
FLávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Flavio Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia
Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho
Machado. Ausência momentânea do conselheiro Ricardo Marozzi Gregório.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de ADE – Ato Declaratório
Executivo expedido pela DRF em Campos dos Goytacazes (RJ), através do qual o contribuinte
Editora Sete de Setembro Ltda - ME, ora Recorrente, foi excluído do regime simplificado de
tributação (SIMPLES NACIONAL), pelo fato de ter sido constatada existência de débitos com a
Fazenda Pública, que não estavam com a exigibilidade suspensa.
O que se denota do ADE expedido a exclusão se deu com base no “no inciso V do
art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e na alínea "d" do inciso II do
art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.721433/2012-22
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.958 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.721433/2012-22

Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Impugnação, através da qual
apresentou comprovantes de pagamento, que, supostamente, comprovariam a quitação dos
débitos que deram ensejo à sua exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Antes do envio dos autos à DRJ de Julgamento, a DRF em Campos emitiu a
Informação Fiscal de fls. 70 e 71, deixando claro que “os pagamentos – Guias da Previdência
Social (GPS) –, apresentados pelo interessado (fls. 9/18), não guardam relação com os débitos”
relacionados no ADE.
Desta feita, a DRJ de Fortaleza (CE), superando a ausência de resposta da
intimação enviada ao contribuinte para apresentar cópia dos seus documentos societários, na
medida em que constatou que o signatário do apelo era o representante legal do então
Manifestante, indeferiu a Manifestação de Inconformidade, uma vez que não foi comprovada a
quitação dos débitos indicados como impeditivos para manutenção do contribuinte no sistema
simplificado de tributação.
O Recorrente, ao ser intimado da decisão proferida por aquela DRJ, apresentou
Recurso Voluntário, no qual não ataca as razões de decidir do acórdão proferido, tampouco o
ADE expedido. No apelo, a Recorrente apenas relata as dificuldades financeiras que enfrenta e,
ao final, pede para que haja uma “desburocratização” dos parcelamentos tributários.
Posteriormente, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este
conselheiro para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro FLávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO. DO NÃO CONHECIMENTO DO
APELO.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 04/03/2015 (AR de fls. 91), apresentando o Recurso Voluntário no dia 30/03/2015
(comprovante fl. 111), ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado dentro do prazo de 30
dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Há que se ressaltar que consta dos autos um segundo recurso voluntário (fls. 107),
protocolizado pelo contribuinte no dia 07/04/2015, com o mesmo teor do primeiro apelo
apresentado. Essa duplicidade de Recursos Voluntários, inclusive, restou atestada no despacho
de fls. 114.
Contudo, entende-se como tempestivo o Recurso Voluntário apresentado em um
primeiro momento pelo contribuinte.
De toda sorte, mesmo sendo apresentado dentro do prazo legal, no mérito, o
Recurso Voluntário não pode ser conhecido. Explica-se.
Como demonstrado no relatório acima, no Recurso Voluntário, o Recorrente não
ataca as razões de decidir do acórdão proferido, tampouco o teor do ADE que o excluiu do
SIMPLES NACIONAL.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.958 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.721433/2012-22

No apelo, o Recorrente se limita a relatar as dificuldades financeiras que enfrenta
e, ao final, requer a “desburocratização” dos parcelamentos tributários, para que ele possa
parcelar os débitos que deram ensejo à sua exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Neste sentido, nos termos do preceitos do artigo 33 do Decreto 70.235/72 e do
artigo 1.013 do Código de Processo Civil, aplicado de forma subsidiária ao PAF, não se pode
conhecer do Recurso Voluntário, quando não há insurgência quanto à decisão recorrida e,
principalmente, quando não há questões de ordem pública a serem apreciadas.
Por outro lado, não se pode deixar de mencionar, que o CARF não tem
competência para analisar eventual pedido de parcelamento de débitos. Essa competência, como
sabido, é da Receita Federal do Brasil onde o contribuinte tem domicílio fiscal, sendo que os
requisitos para o parcelamento de débitos estão expressamente previstos na legislação em vigor.
Assim, com toda venia, é totalmente descabido o teor do Recurso Voluntário.
Por todo o exposto, VOTA-SE por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
FLávio Machado Vilhena Dias

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital